Tribunal: TJMT
Processo: 1028588-45.2022.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028588-45.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Levantamento de Valor]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BRUNA REGINA COPETTI DA SILVA - CPF: 087.228.251-18 (APELANTE), LUCILENE LINS FAGUNDES - CPF: 024.298.631-54 (ADVOGADO), ODILON MAGNO CARVALHO DA SILVA - CPF: 535.634.091-53 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESPÓLIO DE ODILON MAGNO CARVALHO DA SILVA - CPF: 535.634.091-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

BRUNA REGINA COPETTI DA SILVA
.

APELADO(S):
JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE
.

EMENTA:

DIREITO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES. APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DO FALECIDO.
ÚNICA
DEPENDENTE PREVIDENCIÁRIA HABILITADA.
INÉRCIA DEMAIS
HERDEIROS. VALOR DE PEQUENA MONTA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Bruna Regina
Copetti
da Silva contra sentença que julgou procedente o pedido de alvará judicial para levantamento de verbas rescisórias deixadas por Odilon Magno Carvalho da Silva, mas limitou o valor a ser levantado ao percentual de 1/3, sob o fundamento da existência de outros herdeiros. A apelante requereu o levantamento integral dos valores, sustentando ser a única dependente habilitada junto ao INSS e alegando ausência de oposição por parte dos demais herdeiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a dependente previdenciária habilitada perante o INSS tem direito ao levantamento integral das verbas rescisórias deixadas pelo falecido, quando o valor for de pequena monta e houver
inercia dos demais
herdeiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 6.858/80 autoriza o levantamento de valores de pequena monta, decorrentes de verbas trabalhistas e correlatas, por dependente habilitado, independentemente de inventário ou partilha, com o objetivo de atender às necessidades imediatas da subsistência.

A jurisprudência do STJ reconhece que a norma visa conferir celeridade ao levantamento de valores residuais pelo dependente
previdenciário, desde que não se trate de quantias vultosas e inexistam litígios entre herdeiros (REsp nº 1.782.702/RJ).

No caso concreto, o valor é modesto (R$ 3.751,83), a apelante comprovou sua habilitação como dependente perante o INSS, e os demais herdeiros permaneceram inertes, inexistindo controvérsia acerca do direito ao levantamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O dependente previdenciário habilitado perante o INSS faz jus ao levantamento integral das verbas rescisórias deixadas pelo falecido, nos termos do art. 1º da Lei nº 6.858/80, quando o valor for de pequena monta e inexistir litígio entre os herdeiros.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
B
RUNA REGINA COPETTI DA SILVA
,
contra sentença (ID. 301496373 – Autos de Origem nº 1028588-45.2022.8.11.0002), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea
Grande-MT
, que julgou procedente o pedido de alvará judicial, mas limitou o levantamento das verbas rescisórias ao percentual de 1/3 (um terço), nos autos da Ação de Alvará Judicial para levantamento de verbas rescisórias, sob os seguintes fundamentos:

[...] "Preclusa a via recursal, expeça-se ALVARÁ JUDICIAL, com validade de 90 (noventa) dias, autorizando a requerente BRUNA REGINA COPETTI DA SILVA – CPF: 087.228.251-18 a proceder ao levantamento de 1/3 (um terço), equivalente a 33,3% (trinta e três vírgula trinta e três por cento) do saldo oriundo das verbas rescisórias do extinto Odilon Magno Carvalho da Silva – CPF: 535.634.091-53, disponível junto à
Assembleia Legislativa de Mato Grosso, conforme ofício de Num. 179372579." [...] (ID. 301496373)

Em razões recursais (ID.
301496375
), a
parte apelante
sustenta as seguintes teses:

1.
Do direito ao levantamento integral das verbas rescisórias
.

2.
Da boa-fé e do princípio da efetividade da jurisdição
.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo,
e isento de custas
conforme sentença que concedeu os benefícios da gratuidade da justiça
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

BRUNA REGINA COPETTI DA SILVA
.

APELADO(S):
JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE
.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

EGRÉGIA CÂMARA:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea
Grande-MT
, que, na Ação de Alvará Judicial, julgou procedente o pedido formulado pela requerente, mas limitou o levantamento das verbas rescisórias ao percentual de 1/3 (um terço), com fundamento na existência de outros herdeiros mencionados na certidão de óbito.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu que, embora demonstrada a legitimidade da requerente, a existência de outros herdeiros impõe a limitação do valor a ser levantado ao percentual de sua quota-parte presumida, isto é, 1/3 (um terço), para resguardar eventuais direitos de terceiros.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo
apelante.

1.
Do direito ao levantamento integral das verbas rescisórias
.

A apelante
alega ser a única dependente habilitada perante o INSS, conforme demonstrado pela Carta de Concessão acostada aos autos (ID nº 94052499), e sustenta que, nos termos do art. 1º da Lei nº 6.858/80, possui direito ao levantamento integral das verbas rescisórias, FGTS e PIS deixados pelo
de cujus
, cujo montante total é de pequena monta, inexistindo qualquer oposição dos demais herdeiros, que se mantiveram inertes desde o óbito
que ocorreu no ano de 2020
.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 1.782.702/RJ, esclareceu que a norma foi concebida para facilitar o levantamento célere de verbas de pequena monta, de natureza salarial ou correlata, necessárias à subsistência dos dependentes logo após o óbito, sem necessidade de inventário, sendo
esta
a finalidade primordial da lei:

“A Lei nº 6.858/80 tem por objetivo proporcionar a rápida movimentação dos valores nela discriminados pelos dependentes previdenciários do falecido, de modo a viabilizar que sejam supridas as necessidades mais imediatas daqueles que por ele eram mantidos [...], regra restrita a quantias residuais que não foram pagas em vida, não excluindo, no entanto, o direito de herança quando se tratar de valores vultosos oriundos de créditos pretéritos.” (REsp nº 1.782.702/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
,
DJe
19/10/2022)

No presente caso, o valor em discussão é modesto (R$
3.751,83
), trata-se de verbas rescisórias e fundos vinculados expressamente abrangidos pela lei e não há litígio ou oposição.

A exigência de inventário ou de partilha formal apenas retardaria injustificadamente o exercício do direito, esvaziando a finalidade da norma e contrariando os princípios da celeridade e efetividade da jurisdição (
arts
. 4º e 6º do CPC).

Conclusão

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença de primeiro grau e autorizar o levantamento integral (100%) das verbas rescisórias deixadas por Odilon Magno Carvalho da Silva, nos termos do art. 1º da Lei nº 6.858/80.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, deixo de majorar honorários, uma vez que não fixados na origem, tratando-se de procedimento de jurisdição voluntária em que não houve resistência.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025